Tribunal: TJMT
Processo: 1005313-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005313-10.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jose Ivan da Silva Lima e outra, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de rescisão de contrato que movem em face de Cleia Cristina da Silva Souza, após intimação para comprovação da hipossuficiência alegada, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcarem com o pagamento das custas. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.
Sem embargo das alegações dos agravantes, não vislumbro dos documentos acostados, ao menos neste momento liminar, a probabilidade do direito invocado, considerando também a própria discussão alvo da ação proposta.
Conforme bem salientando pelo d. magistrado a quo, “a ação tem por objeto a rescisão contratual referente a um imóvel adquirido pelos requerentes, no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), conforme ID n.o 50516046, o que demonstra a aparente capacidade econômica dos mesmos em efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, afastando, com isso, a presunção "juris tantum" de veracidade ínsita à declaração da alegada miserabilidade”.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder o efeito ativo pleiteado, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite informações.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator